Tribunal: STF
Processo: ARE 1039623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram que a controvérsia acerca da limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente ou anistiado se restringe à análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 2.172/1997 e Lei nº 4.297/1963). Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.